Tribunal: TJMT
Processo: 1011555-48.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011555-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (AGRAVADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DE CÔMPUTO DIFERENCIADO - CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – RECURSO MINISTERIAL - CÔMPUTO EM DOBRO – PROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH – APLICAÇÃO PARA OS PRESOS DO INSTITUTO PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO NO RIO DE JANEIRO – ARESTO DO STJ – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – FINALIDADE DA REMIÇÃO – JULGADO DO TJMT – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO – ENTENDIMENTO DO STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – INVIABILIDADE – DECISÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR

O CÔMPUTO DIFERENCIADO DO TEMPO DE PRISÃO DO AGRAVADO.

A Resolução da Corte IDH, de 22.11.2018, que determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade, diz respeito apenas às pessoas presas no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no município do Rio de Janeiro, “
que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução
” (STJ, AgRg no RHC 136.961/RJ).

“
Inviável a realização de analogia entre a situação de cumprimento de parte da pena em regime mais gravoso e os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro, dado que o julgamento proferido no AgRg no RHC 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso concreto
” (STJ, AgRg no HC 714.480/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1011555-48.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO (S):

FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042), que determinou o cômputo diferenciado na fração de 1/6 (um sexto) do período de prisão entre 6.5.2015 a 26.11.2019 do agravado FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, em condenações por homicídios privilegiados [por duas vezes], tentativa de homicídio privilegiado [por três vezes], tentativa de latrocínio, roubo majorado, receptação, lavagem/ ocultação de bens e por integrar organização criminosa a 57 (cinquenta e sete) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão – art. 121, § 1º, do CP; art. 121, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do CP; art. 157, § 3º c/c art. 14, II, ambos do CP; art. 157, § 2º, I e II, do CP; art. 180 do CP; art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 – (ID 131663680).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) os atos normativos da Corte IDH “
não possuem caráter decisório, ou seja, não possuem força vinculante
”; 2) o c. STF decidiu que a compensação pelo “
encarceramento insalubre [...] deve se dar em pecúnia, e não em redução de pena
”.

Pede o provimento para que seja revogado o computo diferenciado do período em que “
o Agravado/Apenado cumpriu pena na Penitenciária Central do Estado, de 06/06/2015 a 26/11/2019
” e realizado novo cálculo de liquidação da pena (ID 14314950).

FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO pugna pelo desprovimento (ID 131663682).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 131663683).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial – 1) Requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Capital, para que o computo para progressão de regime e benefícios no curso da execução penal seja realizada de acordo com a norma penal especial e não em dobro como fora aplicado pelo Juízo com base em orientação das Cortes Internacionais, entendimento do Superior Tribunal de Justiça e diante da precariedade sanitária da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso. Provimento do recurso. Ausência de previsão legal para a aplicação do computo em dobro para progressão regimental e benefícios no curso da execução da pena com base na precariedade das condições de alojamento dos reclusos. Problema que decorre da incompetência do Estado em desenvolver políticas públicas para melhor estruturação dos estabelecimentos prisionais, bem como construção de presídios para diminuir superlotação. Ausência de investimento adequada pelo Poder Público aos agentes penitenciários e demais servidores que atuam no Sistema Prisional. Aplicação da norma penal, processual penal e da Lei de Execução Penal que coaduna com os parâmetros constitucionais e que não prevê benefícios ao recluso pela incapacidade do Poder Público quanto aos problemas de investimento no Sistema Prisional Brasileiro. Orientação das Organizações Internacionais e Cortes Internacionais aos Direitos Humanos dos presos não possuem força normativa, mas funcionam como indicadores de direcionamento de políticas públicas para garantir direitos básicos aos reclusos. Parecer pelo provimento do recurso
.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 131853679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 16 (dezesseis) anos de reclusão por homicídios privilegiados [por duas vezes] e tentativa de homicídio privilegiado [por três vezes] – art. 121, § 1º, do CP e art. 121, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do CP – praticados em 30.5.1999, com sentença transitada em julgado no dia 28.9.2000 (Ação Penal nº 01499.002826-0/ Comarca de Vilhena/RO);

- 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por
tentativa de latrocínio, roubo majorado, receptação – art. 157, § 3º c/c art. 14, II, ambos do CP; art. 157, § 2º, I e II, do CP, do CP; art. 180 do CP
– praticados em 17.10.2013, cuja sentença transitou em julgado na data de 24.5.2016 (Ação Penal 0008070-58.2013.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
por integrar organização criminosa
– art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 –, cometido em 27.7.2018, e condenação transitada em julgado em 13.12.2019 (Ação Penal 0005281-13.2018.81.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por
lavagem/ ocultação de bens e integrar organização criminosa – art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98 e
art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 – praticado em 1º.2.2017 e condenação transitada em julgado na data de 2.3.2022 (Ação Penal 0031526-46.2018.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 4 (quatro) anos e 10 (dez) de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, I e II, do CP – praticado em 8.7.2004, com sentença transitada em julgado no dia 28.10.2005 (Ação Penal nº 0005303-70.2004.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT).

Em 24.8.2021, o agravado requereu o cômputo em dobro do período de prisão “
compreendido entre 06/06/2015 até a data da última Correição, qual seja, 26/11/2019, tendo em vista que foi submetido a condições degradantes e desumanas
” (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 – mov. 124.1).

Em 8.9.2021, a 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ manifestou pelo indeferimento cômputo diferenciado, por inexistir “
qualquer indício de que o apenado esteja cumprindo a pena em situação de risco
” (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 – mov. 127.1).

Em 15.12.2021, o Juízo da Execução Penal deferiu o cômputo diferenciado do período de prisão do agravado entre 6.6.2015 e 26.11.2019 nestes termos:

“
I - DO PEDIDO PARA CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA
[...]

Analisando detidamente a situação posta sob apreciação, entendo necessário destacar alguns pontos do relatório da correição realizada em 2019 na PCE a fim de nortear a decisão a ser proferida.

Nessa perspectiva, verifica-se que por ocasião do referido relatório, foi constatado um número inaceitável de superlotação, num percentual de 260% de lotação acima do número de vagas, já que para as 891 vagas existentes, havia 2.313 presos no referido estabelecimento prisional.

Tal situação, por si só, já caracteriza inúmeras violações aos direitos dos condenados, seja pela superlotação, em si mesma considerada, seja pelas consequências nefastas daí decorrentes, tal como a impossibilidade de banho de sol, inexistência de local para dormir (não havia camas e, por consequência,
colchões suficientes para todos, sendo que, inclusive, alguns apenados relataram ser obrigados a dormir com a cabeça sobre o vaso sanitário), excesso de calor em razão da superpopulação, mau cheiro e a proliferação de doenças, especialmente tuberculose, cujas circunstâncias caracterizavam a PCE como sendo uma prisão altamente insalubre.

[...]

É o caso da falta de ventilação adequada que causava calor em níveis desumanos, mormente porque estamos falando da capital mais quente do Brasil. Além disso, os detentos, além de ficarem verdadeiramente amontoados nas celas e corredores da PCE, ficavam, muitas vezes, por até 30 dias sem banho de sol, e levando-se em consideração que não havia ventilação adequada, não é necessário maiores esforços para se concluir que o calor experimentado se dava em níveis desumanos. Constatou-se, ainda, que em algumas celas o esgoto estava a céu aberto e que não havia local ou mesmo água suficiente para o banho, o que inviabilizava a higiene de todos. Nesse sentido, em determinado ponto de seu relatório, o i. colega registrou o seguinte (seq. 116.3):
[...]

Também foi constatado que a água para consumo era insuficiente para o número de apenados recolhidos e foram reportadas denúncias no sentido de que a comida, algumas vezes vinha crua e a carne fornecida nas marmitas, muitas vezes apresentava coloração estranha.

Além disso, foram recebidas denúncias de maus tratos aos detentos e também aos visitantes destes, sem falar que o número de vagas para trabalho e estudo eram e ainda são insignificantes para o número de presos, já que não alcançam sequer o percentual de 15% da lotação, se individualmente consideradas.

Importante destacar, outrossim, que essas violações vinham se repetindo na PCE desde 2015 de forma sistemática, levando, inclusive, à sua interdição parcial em 25 de agosto daquele ano, pelo juiz Corregedor dos Presídios, cujo ato, apesar de impositivo, acabou tendo pouco ou nenhum efeito prático, já que, dentre tantos outros, determinou-se que não fosse ultrapassado o número de 1.300 apenados, mas, conforme mencionado acima, a quantidade de presos ali encarcerados sempre se manteve em números muito superiores a isso.

Aliás, em outra importante passagem do relatório da correição realizada em 2019, o i. colega destacou o seguinte (seq. 116.3): [...]

Verifica-se, conforme mencionado, que as violações aos direitos das pessoas presas se deram por vários anos, sendo devidamente documentadas a partir de 2015 em correições in locu realizadas pelo Corregedor dos Presídios e também por visitas realizadas pela Defensoria Pública e Ministério Público que, inclusive, ajuizou ação para a interdição total do referido estabelecimento prisional, a qual ainda não foi julgada.

Logo, as várias advertências feitas ao Poder Executivo em correições anteriores a de 2019 para que regularizasse ou ao menos minimizasse a situação desumana vivenciada na PCE não foram observadas em nenhum ponto pelo referido poder, sendo que eventuais melhoras somente se deram a partir de 2020 e, com maior contundência, em 2021, com a celebração do TAC distribuído sob o CIA nº 28785- 57.2021.8.11.0000 (sendo que fora ampliada a capacidade a partir da inauguração de novo raio para 432 vagas, procedida a instalação de ventilação adequada, e regularizado o fornecimento de água e melhoradas as condições de limpeza das celas - informação de seq. 122).

Agora imagine-se a situação então vivenciada naquela unidade prisional entre 2015 a 2019! Superlotação, em números gerais, num percentual de 260%, e também em números individuais, já que muitas celas com capacidade para 10 a 12 pessoas abrigavam mais de 40 detentos; inexistência de ventilação adequada e de água para consumo ou mesmo higiene pessoal; esgoto a céu aberto, mau cheiro e proliferação de doenças, sobretudo tuberculose; inexistência de camas e colchões para todos dormirem, sendo que alguns, para conseguirem descansar, se deitavam com a cabeça sobre o vaso sanitário; calor em níveis desumanos, por decorrência lógica da superlotação e da falta de ventilação e inexistência de banho de sol por períodos de até 30 dias! O cenário ora apresentado é o do mais absoluto caos pelas condições degradantes e desumanas a que os presos foram submetidos na PCE.

Aliás, as fotografias que instruem o pedido defensivo dão uma noção de como era a situação naquele local (fls. 04/06 - petição de seq. 104). Inclusive, essa realidade foi brilhantemente sintetizada pelo Coordenador do GMF, Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, que ao referir-se sobre o sistema prisional de Mato Grosso, em entrevista concedida em 08 de dezembro de 2019 ao site pnbonli.com.br (disponível em https: //www.pnbonline.com.br/geral/a-na-o-temos-presa-dios-temos-masmorras-medievais-em-mato-grossoa/ 62041), assim o disse: [...]

Assim, diante do quadro apresentado, não há dúvidas de que houve violação aos direitos humanos das pessoas presas na PCE no período em questão, cujas questões foram devidamente documentadas nas correições in locu realizadas pelo juiz Corregedor dos Presídios (2015 a 2019). [...]

O status atribuído pelo STF ao sistema prisional nacional pode, sem maiores esforços interpretativos, ser estendido ao sistema prisional mato-grossense, em específico à PCE, em razão das inequívocas situações de violações aos direitos humanos vivenciados por aqueles que estiveram presos naquele estabelecimento prisional no período compreendido entre 2015 e 2019, cujas situações foram devidamente constatadas nas correições anuais realizadas pelo juiz Corregedor dos Presídios no mencionado período. [...]

Nessa perspectiva, em observância à doutrina da força vinculante dos precedentes em matéria de direitos humanos como verdadeira fonte primária, e havendo identidade fático/material entre o paradigma proferido pela CIDH no caso do IPPSC com a situação vivenciada na PCE nos anos de 2015 a 2019, entendo pela possibilidade de aplicação do entendimento da referida Corte ao caso em questão, observando-se, para tanto, os parâmetros delineados na referida Resolução.

Assim, defiro, em partes, o pedido formulado pela defesa, a fim de reconhecer a situação de violação aos direitos humanos do requerente para que haja cômputo diferenciado do período em que esteve recolhido na PCE entre 06.6.2015 a 26.11.2019, mas, em relação ao quantum a ser contabilizado em seu favor, entendo não ser o caso de fixação em dobro, tal como requerido, sem antes submeter o apenado a exame criminológico, na forma determinada pela CIDH nos considerando 127 a 130 da mencionada Resolução, já que um dos crimes cujas penas se executam nos autos é de latrocínio [...]
.” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 131663680)

Em 14.7.2022, foi deferido “
parcialmente o pedido formulado pela defesa para, além do período normal, contabilizar em 1/6 o período compreendido entre 06.06.2015 a 26.11.2019 em favor do apenado, e que foi reconhecido como violador aos seus direitos humanos
” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 – mov. 230.1).

Pois bem.

O Juízo da execução penal deferiu pedido de cômputo diferenciado do tempo de prisão do agravado, na fração de 1/6 (um sexto), entre os dias 6.6.2015 e 26.11.2019, por entender que os presos da Penitenciária Central do Estado foram submetidos a condições desumanas e degradantes, com fundamento em correição realizada no ano de 2019, consoante se extrai do Pedido de Providências n°43261-42.2019.811.0042.

De fato, o e. STF reconheceu que o Estado é o maior responsável pelo estado de coisas inconstitucionais que se passa no sistema penitenciário (ADPF 347/DF).

Todavia, a Resolução da Corte IDH, de 22.11.2018, que determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade, como forma de remição da pena, diz respeito às pessoas presas no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no município do Rio de Janeiro, “
que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução
” (STJ, AgRg no RHC 136.961/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

No caso, o agravado possui condenações por homicídios, tentativas de homicídios, tentativas de latrocínio e roubo majorado, de modo que sua situação prisional “
reflete exceção contida na mesma Resolução
” (STJ, AgRg no HC 649938/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 25.5.2021).

Não se pode olvidar que a remição “
é o desconto do tempo de pena privativa de liberdade pelo trabalho ou estudo, na proporção de três dias trabalhados ou de estudo por um dia de pena
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 982).

Outrossim, a condição degradante de cumprimento de pena não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena (LEP, art. 126), razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário “
a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade
” (TJMT, Agravo em Execução Penal nº 0005476-88.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.8.2019).

Anote-se, também, que o c. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 580.252/MS, com repercussão geral, decidiu que a reparação de danos na hipótese de violação a direitos fundamentais constitucionais e convencionais, decorrente da falta de condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade, deve ser feita em dinheiro (Relator: Min. Gilmar Mendes – Julgado em 16.2.2017).

Nesse quadro, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“
Inviável a realização de analogia entre a situação de cumprimento de parte da pena em regime mais gravoso e os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro, dado que o julgamento proferido no AgRg no RHC 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso concreto
.” (AgRg no HC 714.480/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para revogar o cômputo diferenciado do período de prisão do agravado FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, entre os dias 6.6.2015 e 26.11.2019, na fração de 1/6 (um sexto), com realização de novo cálculo de liquidação da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022